Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CHAADIA TANDARA BORGES ANTUNES e DEBREICE ANTTARA BORGES ANTUNES (apelantes/autores), em face da sentença de ID 59604541, prolatada nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL (apelado/réu), que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais (ID 59604549), as apelantes, em suma, alegam que possuem a posse do bem imóvel e juntaram documentos que comprovam o pagamento de IPTU além de documentos da Associação de Moradores do Condomínio que reconhecem sua falecida mãe como possuidora. Dizem que sempre foram diligentes e arcaram com custos de manutenção do bem e jamais deixaram o imóvel abandonado. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso. Sem preparo, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça(ID 59604351). Contrarrazões (ID 59604581). Por meio da petição de ID 59604564, as autoras apelam novamente. Em ID 59604573, requerem a exclusão da apelação anterior apresentada pela Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O segundo recurso interposto pelas apelantes/autoras (ID 59604564) não merece conhecimento, pois inadmissível em razão da preclusão consumativa. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. No caso, diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognoscibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão. 2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1809659, 07274292620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 24/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No presente caso, os primeiros embargos de declaração opostos pelo Autor em face do acordão não foram providos. Nesta ocasião, o autor apresenta novos embargos de declaração contra o mesmo ato judicial, com novos argumentos, sem apontar qualquer vício que deva ser sanado. 2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que tenha apresentado fundamento diverso. 3. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1779407, 07070360220188070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição da apelação de ID 59604549, o não conhecimento da apelação de ID 59604564, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação de ID 59604564. Publique-se. Após, voltem-me para análise da apelação de ID 59604549. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora